Tribunal: TJDFT
Processo: 0727499-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE PROVAS. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PANDEMIA. SUSPENSÃO COMPULSÓRIA DAS ATIVIDADES. FATO SUPERVENIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. RAZOABILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ausente qualquer pedido de rejeição liminar dos Embargos à Execução na origem, a matéria não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Eventual carência de provas não tem o condão de ensejar a anulação da r. sentença, visto que não foi alegado qualquer óbice processual no exercício do contraditório e da ampla defesa advindo da própria condução do processo pelo Magistrado.

3. Inexiste, no Código de Processo Civil, qualquer impedimento de debate judicial, em sede de Embargos à Execução, a respeito da (in)validade de cláusula prevista em contrato. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ.

4. O fato de que as devedoras tiveram que suspender integralmente o exercício da atividade empresarial entre março e abril de 2020 certamente configura fato superveniente imprevisível, capaz de gerar desequilíbrio econômico-financeiro no contrato locatício. Porém, não é possível afirmar com precisão que tal desequilíbrio impediu definitivamente a continuidade da locação.

5. O advento da pandemia, por si só, ainda que tenha gerado impactos no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não é suficiente para declarar a nulidade, abusividade ou inexigibilidade da cláusula penal.

6. Deve-se considerar que a cláusula penal, prevista no item V da avença, tem justamente o intuito de prevenir rupturas abruptas e inesperadas durante a execução contratual decorrentes da desistência voluntária de alguma das partes. Por outro lado, a cláusula XIII, de rescisão de pleno direito, pretende isentar a parte mais prejudicada pelo advento de fato superveniente imprevisível e impossível de ser contornado.

7. Com fulcro na teoria da imprevisão e no princípio da boa-fé contratual e da razoabilidade, ambas as cláusulas V e XIII devem ser consideradas para o deslinde da presente controvérsia, devendo ser decotado do quantum debeatur metade do valor da multa rescisória, cobrada em excesso na Execução de origem.

8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.